Tribunal: TJBA
Processo: 8064604-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064604-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ODERI DA SILVA Advogado(s): JOSE EDUARDO REGO DE SOUZA, THIAGO RODRIGUES BORGES AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL e outros Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por segurada da Previdência Social contra decisão que, nos autos de ação ordinária visando a declaração de ilegalidade de descontos de mensalidade associativa em benefício previdenciário e reparação por danos morais, reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal. A decisão agravada fundamentou-se na legitimidade passiva do INSS e na aplicação analógica do Tema 183 da TNU. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a definir a competência jurisdicional para processar e julgar demanda que envolve pedido de anulação de descontos não autorizados em benefício previdenciário e indenização por danos morais, na qual figuram no polo passivo entidade associativa privada e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerando a tese de responsabilidade subsidiária da autarquia federal. III. Razões de decidir O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), na qualidade de autarquia federal, atrai a competência da Justiça Federal para as causas em que figure como interessado na condição de autor, réu, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. A responsabilidade civil da autarquia previdenciária por descontos indevidos em benefício, decorrentes de alegada fraude ou ausência de autorização expressa, impõe a sua permanência no polo passivo da lide, conforme diretriz interpretativa extraída do Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que reconhece a responsabilidade, ainda que subsidiária, do ente público em casos de omissão no dever de fiscalização. A competência delegada prevista no artigo 109, § 3º, da Constituição Federal, restringe-se às causas de natureza previdenciária stricto sensu (concessão e revisão de benefícios), não alcançando, em regra, as demandas de natureza civil e indenizatória decorrentes de responsabilidade civil administrativa por falha na prestação do serviço de gestão da folha de pagamento, hipótese em que prevalece a regra geral de competência da Justiça Federal em razão da pessoa. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "A presença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo de demanda que visa a anulação de descontos associativos e reparação de danos morais atrai a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, sendo inaplicável a competência delegada do § 3º do mesmo dispositivo, que se reserva a litígios de natureza estritamente previdenciária." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8064604-42.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARIA ODERI DA SILVA e como Agravados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _______ de _____________ de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça